Tribunal: CARF
Processo: 18088.000933/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000933/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
LEME - COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 01/08/2007
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. JULGAMENTO EM AUTOS
PRÓPRIOS. LANÇAMENTO REFLEXO
Eventualmente, havendo decisão concluindo pela nulidade do ato de exclusão
do Simples, não há como ser mantido o lançamento de contribuições motivado
pelo ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto pela Recorrente contra Acórdão n° 14-
33.227 - 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto -
SP que julgou procedente a autuação por descumprimento de obrigações acessórias, Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000933/2010-20
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000933/2010-20

Infração de Obrigação Acessória - AIOA n°. 37.313.439-8 (CFL - 68), nas competências
04/2007 a 08/2007.
Assim, o presente processo é decorrente de descumprimento de obrigações
acessórias, informações incorretas nas guias de recolhimento do FGTS, lançadas no período de
05/2005 a 08/2007 que estão vinculadas à exclusão do contribuinte do simples nacional motivo
pelo qual foi determinada, por intermédio da resolução
2202-
000.651 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, o seguinte procedimento:
Conforme o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 05, tem-se a descrição da situação
fática e dos fatos geradores que ensejaram a autuação fiscal:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
Durante o procedimento fiscal constatou-se , nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social das competências 08/2005 a 08/2007, que o sujeito
passivo declarou-se como optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições - SIMPLES, informando no campo "Opção pelo Simples" o código "2",
apesar de ciente de sua exclusão deste sistema.
Com a declaração incorreta o sujeito passivo omitiu informações sobre as contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social, o que constitui infração ao disposto no artigo
32, inc. IV e §§ 3o e 5o, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com
art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
A empresa foi excluído do SIMPLES, mediante o Ato Declaratório/Executivo n 62, de
11 de setembro de 2007, expedido pelo Sr, Delegado da Receita Federal do Brasil, em
Araraquara -SP e mantido pela DRJ- Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, conforme Acórdão 14-22.104- 6 Turma da DRJ/RPO, tendo a empresa
apresentado Recurso Voluntário protocolado em 05/05/2009, que aguarda julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Deu-se a exclusão, com base na Lei 9.317, de 1996, art.9, inciso XIII, em virtude de a
atividade econômica exercida pelo contribuinte ser vedada para o ingresso no sistema
simplificado de tributação.
Os efeitos da exclusão iniciaram-se a partir de 01 de janeiro de 2002, de acordo com o
previsto no artigo 24, parágrafo 1 da Instrução Normativa SRF 608 de 09 de janeiro de
2006.
Com relação ao Simples Nacional, no portal dos entes Federativos, consta a exclusão da
empresa com efeitos a partir de 07/2007.
Por tratar-se de Infração com fato gerador anterior a 04/12/20008, data da entrada em
vigor da MP 449/2008, foi observado o princípio da retroatividade benigna (CTN, art.
106 inc.II, c), sendo o presente Auto de Infração referente |às competências 04/2007 a
08/2007.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa indica o dispositivo legal infringido:

RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000933/2010-20

A multa aplicada é prevista na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado
pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 284, inc. II, e art. 373, sendo 100% da
contribuição não declarada, respeitado o limite máximo, por competência previsto no
parágrafo 4 do artigo 32 da Lei 8212/91,.
O cálculo da multa consta do demonstrativo anexo, sendo os valores atualizados pela
Portaria Interministerial MPS/MF 3333 de de 29/06/2010- DOU 30/06/2010.
Valor total da multa: R$.14.317,90 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e noventa
centavos)
A Recorrente apresentou Impugnação, conforme o Relatório da decisão de primeira
instância:
(i)
Da decadência
(ii)
Exclusão do SIMPLES - Recurso pendente de julgamento;
(iii)
Falta de motivação do ato administrativo;
(iv)
Prevalência do Princípio da verdade material;
(v)
Inobservância de princípios constitucionais.

Analisando o Recurso, o julgador de piso negou provimento em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Providenciarias
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/08/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPR1MENTO.
Constitui infração à legislação providenciaria a empresa apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo dc Serviço c Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores, em relação às
informações que alterem o valor das contribuições.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
O prazo para a constituição do crédito previdenciáno relativo à multa aplicada por
descumprimento dc obrigação acessória é de cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SIMPLES. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. RECURSO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas dc tribulação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, devendo recolhê-las como tal. inexistindo previsão legal de atribuição
de efeito suspensivo a recurso contra o ato declaratório dc exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
E vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos c atos normativos
por inconstitucionalidade ou ilegalidade (artigo 26-A doDecreto n. 70.235/72 c/c o
artigo 18 da Portaria RFB n. 10.875/2007). Impugnação Improcedente
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000933/2010-20

Inconformada com a decisão de 1 instância, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, onde combate fundamentadamente a decisão de primeira instância e reitera as
argumentações deduzidas em sede de Impugnação.
(i)
Exclusão do SIMPLES - Recurso pendente de julgamento;
(ii)
Falta de motivação do ato administrativo;
(iii)
Prevalência do Princípio da verdade material;
(v) Inobservância de princípios constitucionais.
Ocorre que o nobre colegiado ao analisar os autos do recurso voluntario em 17/02/2016
optou por converter o julgamento em diligência para que se aguardasse o julgamento da tese de
exclusão do simples nacional, nos seguintes termos:

CONVERTER o presente julgamento em DILIGÊNCIA, com fundamento no art. 6°
§ 5°, Anexo II do RICARF, para DETERMINAR QUE a Secretaria da 2a Câmara da 2a
Seção do CARF PROCEDA À VINCULAÇÃO DOS AUTOS de forma a aguardar a
decisão de mesma instância relativa ao processo administrativo n° 15971.000629/2007-
24, de exclusão do SIMPLES Nacional, no âmbito da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

Analisando o Recurso Voluntário a respeito da exclusão do Simples Nacional
concluiu-se por sua procedência nos seguintes termos(fls.241/246):
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado a Recorrente foi excluída de ofício do regime do SIMPLES nos sob
alegação de exercício de atividade vedada, nos termos do então vigente art. 9o, XIII da
Lei 9.317/96. Transcrevo:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida. Original
Mais precisamente, a Fiscalização, bem como a decisão ora combatida, entenderam que
os serviços de montagem e manutenção de equipamentos industriais prestados pela
Recorrente estariam em desacordo com a legislação supra por se equivalerem aos
serviços de engenharia, conforme transcrevo:
“(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000933/2010-20

A empresa foi excluída do sistema, tendo em vista atividade vedada, conforme
discriminado no Despacho Decisório da DRF/AQA (fl. 64/67). Observa-se das notas
fiscais juntadas ao processo (fls. 16/26), que esta presta serviços de montagem e
manutenção de equipamentos industriais (nota fiscal de n° 786, f1.23). A Receita
Federal já externou em diversas ocasiões seu entendimento de que a prestação desses
serviços se assemelha aos serviços prestados por engenheiros, uma vez que, embora
requeiram graus de especialização distintos, esses serviços têm a mesma natureza.
(...)”
Ocorre que tal matéria já se encontra sumulada no âmbito deste CARF: Súmula CARF
no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos
em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Conforme se abstrai da documentação constante nos autos, é exatamente essa a
hipótese em tela. A Recorrente, ocasionalmente, promove serviços de montagem,
instalação, manutenção de equipamentos, bem como o comércio dos mesmos.
Tais serviços são prestados por empregados sem formação superior vez que, por serem
de baixa complexidade, não se amoldam nos típicos de engenheiro. Estando a matéria
sumulada no âmbito deste conselho, não se faz necessária maiores argumentações.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e reconhecer o
direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES.
É como voto.
Após, juntou-se ao presente processo o Recurso Voluntário em questão e
encaminhou-se para novo sorteio (fl.250):
Tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução de fls. 231/238, e considerando
que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da Seção, encaminhe-se à 2
TO/2a Câmara/2a Seção, para novo sorteio.
É o Relatório .
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo é decorrente de descumprimento de obrigações acessórias,
informações incorretas nas guias de recolhimento do FGTS, lançadas no período de 05/2005 a
08/2007 que estão vinculadas à exclusão do contribuinte do Simples Nacional julgada
improcedente no processo n. 15971.000629/2007-24 1401-003.859 – 1a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000933/2010-20

Nestes termos, entendo prejudicado o lançamento da multa em questão , devendo-
se dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte nos termos da citada decisão. Abaixo,
transcrevo a ementa do acórdão bem como a Súmula que serviu como arcabouço decisório:
Súmula CARF no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa
jurídica no SIMPLES Federal
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
SERVIÇO
DE
ENGENHARIA.
NÃO
CARACTERIZADO. Não caracterizado a efetiva necessidade de profissional de
engenharia legalmente habilitado no serviço prestado, não há óbice para permanência no
SIMPLES. 1401-003.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária

Abaixo alguns julgados deste conselho neste sentido:
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 31/01/2003 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO. Comprovada a existência de grupo
econômico e cessão de mão-de-obra, incide a contribuição previdenciária e sectários em
face da exclusão do Simples Federal ou do Simples Nacional. O cancelamento do ato de
exclusão por decisão administrativa definitiva torna insubsistente o lançamento.
Numero da decisão: 2301-005.801
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
30/06/2007 a 31/12/2007 EMBARGOS INOMINADOS. ERRO DE FATO. LAPSO
MANIFESTO. Cabem embargos inominados para saneamento de erros de fato
decorrentes
de
lapso
manifesto.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. GRUPO ECONÔMICO. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO.
Comprovada a existência de grupo econômico e cessão de mão-de-obra, incide a
contribuição previdenciária e sectários em face da exclusão do Simples Federal ou do
Simples Nacional. O cancelamento do ato de exclusão por decisão administrativa
definitiva torna insubsistente o lançamento. Numero da decisão: 2301-007.409
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003
a
30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. CANCELAMENTO DO ATO DE EXCLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO. O cancelamento do ato de exclusão do SIMPLES por decisão
administrativa definitiva torna insubsistente o lançamento, sobretudo quando a própria
fiscalização expressa que o lançamento tem como objetivo prevenir a decadência e
permanecerá com exigibilidade suspensa enquanto não julgados os atos de exclusão da
sistemática do SIMPLES. Numero da decisão: 2201-008.102
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999 a 31/05/2003 NULIDADE. LANÇAMENTO REFLEXO. ELEMENTOS
DE
PROVA
INDISPENSÁVEIS
À
COMPROVAÇÃO
DO
ILÍCITO.
INEXISTÊNCIA. A exigência do crédito tributário sem estar instruído com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito, implica na invalidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa
assegurado
constitucionalmente.
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
JULGAMENTO
EM
AUTOS
PRÓPRIOS.
LANÇAMENTO
REFLEXO.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000933/2010-20

Eventualmente, havendo decisão concluindo pela nulidade do ato de exclusão do
Simples, não há como ser mantido o lançamento de contribuições motivado pelo ato de
exclusão. Numero da decisão: 2402-010.943

Em relação aos demais argumentos entendo que ficam prejudicados.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 217
DF CARF MF
Original